Tribunal: CARF
Processo: 19515.720162/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720162/2014-08
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.465 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

T4F ENTRETENIMENTO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos,
em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência, apresentados pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte, em face do acórdão no 3201-003.073, de 27/07/2017, o qual possui
a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720162/2014-08
Fl. 6049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.465 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720162/2014-08

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
Admite-se o direito ao crédito de PIS e COFINS quando comprovada a essencialidade
dos bens e serviços adquiridos para o exercício das atividades operacionais exercidas pela empresa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os juros de mora incidem sobre a multa de ofício, conforme interpretação sistemática
da legislação pertinente
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
Admite-se o direito ao crédito de PIS e COFINS quando comprovada a essencialidade
dos bens e serviços adquiridos para o exercício das atividades operacionais exercidas pela empresa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os juros de mora incidem sobre a multa de ofício, conforme interpretação sistemática
da legislação pertinente
Ambos recursos foram apresentados para suscitar a divergência relacionada ao
conceito de insumos e foram admitidos por despacho aprovado pelo presidente da 2a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF.
O contribuinte apresentou contrarrazões pedindo o não conhecimento do
recurso especial fazendário, por falta de comprovação da divergência na interpretação da
legislação tributária, e, caso conhecido, pede o seu improvimento.
A Fazenda Nacional, cientificada, não apresentou contrarrazões ao recurso
especial do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Recurso especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado
se atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Fl. 6050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.465 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720162/2014-08

Em seu recurso, a Fazenda Nacional alega divergência relativa ao conceito de
insumos, pretendendo obter a reversão das seguintes glosas: 1) Serviços de telefonia (não
qualquer serviço, mas em razão de ter sido demonstrado, que em função da atividade exercida,
trata-se de item relevante na consecução do seu objetivo social); 2) Taxas de cartão de crédito; e
3) mão-de-obra temporária.
O contribuinte, em contrarrazões defende o não conhecimento, alegando, em
síntese, que há divergências fáticas relevantes entre as situações tratadas entre o acórdão
recorrido e o paradigma e, além disso, o conceito de insumos adotado no acórdão paradigma
seria basicamente o mesmo conceito adotado no acórdão recorrido.
A Fazenda Nacional apresentou somente um acórdão paradigma. Trata-se do
acórdão no 3102-01272, no qual foi abordado o conceito de insumos, para apuração de créditos
da não-cumulatividade do PIS e da Cofins, da pessoa jurídica denominada Jari Celulose S/A. Na
oportunidade analisou se os seguintes insumos; 1) utilizados na formação e manutenção de
florestas; 2) serviços atrelados a extração de florestas; 3) combustíveis empregados na frota
própria; e 4) manutenção do parque fabril. Trata-se de uma empresa do ramo industrial ligada à
produção de celulose.
Referido acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
acatando alguns créditos. Para tanto adotou um conceito de insumos ligados à pertinência com o
processo produtivo. Destaco abaixo alguns trechos do voto em que o relator delineou o conceito
de insumos adotado:
(...)
Como já tive oportunidade de me manifestar anteriormente, entendo que esse
conceito não segue o mesmo viés que norteia a apuração de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Neste, privilegia-se o critério físico, no caso do
PIS e da Cofins, o da pertinência (ou inerência, se tomado o conceito doutrinário
fixado no parecer juntado aos autos).
(...)
Como é possível perceber, de acordo com a legislação de regência, a relação do
bem com o processo produtivo não seria medida exclusivamente em razão do produto,
mas do processo produtivo como um todo.
Ademais, pedindo vênia ao sujeito passivo, registro minha opinião no sentido de
que o texto do já transcrito art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, não dá margem para
que se considere a “essencialidade” por si só como critério para a classificação do
gasto como insumo.
Mais uma vez, reafirme-se, o dispositivo legal privilegia a relação de
pertinência com o processo produtivo, não fazendo menção, salvo engano, à
essencialidade do gasto.
Nessa linha, entendo ser perfeitamente possível que determinado gasto, por
alguma circunstância extrínseca ao processo produtivo, seja considerado essencial,
mas que por não estar diretamente ligado àquele processo, não possa ser considerado
insumo.
(...)
Fl. 6051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.465 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720162/2014-08

Em suma, para efeito da discussão que povoa o presente litígio, somente são
passíveis de gerar crédito os bens e serviços utilizados no processo de fabricação e, no
caso dos bens do ativo imobilizado, os valores de depreciação e amortização.
(...)
Como se vê, não se adotou no referido voto, nem o conceito de insumo
derivado da legislação do IPI e nem da legislação do IRPJ. Adotou-se um critério intermediário
ligado à pertinência do insumo ao processo produtivo. Daí em diante, o relator, analisando o
processo produtivo do contribuinte, verificou a possibilidade de apropriação de crédito a cada
insumo.
Portanto, como se analisou especificamente cada insumo em razão de sua
pertinência ao processo produtivo, entendo que este acórdão não serve para estabelecer
parâmetro de divergência, pois as atividades produtivas exercidas entre o contribuinte deste
processo, uma indústria do ramo de celulose, é totalmente distinta das atividades produtivas do
contribuinte do acórdão recorrido. A atividade econômica desempenhada pelo contribuinte do
presente processo é “segmento de produção de espetáculos musicais e teatrais”.
Assim, o acórdão recorrido adotou um conceito de insumos ligado, não
exatamente à pertinência do insumo ao processo produtivo, mas à sua essencialidade, e analisou
direito a créditos, objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, relativos aos seguintes
insumos: 1) Serviços de telefonia (não qualquer serviço, mas em razão de ter sido demonstrado,
que em função da atividade exercida, trata-se de item relevante na consecução do seu objetivo
social); 2) Taxas de cartão de crédito; e 3) mão-de-obra temporária.
Diante do exposto, embora reconheça que exista uma pequena diferença entre
os conceitos de insumos adotados entre um e outro voto, entendo que o recurso especial da
Fazenda Nacional não possa ser conhecido, pois as situações fáticas analisadas são muito
diferentes, não permitindo qualquer parâmetro de comparação entre as atividades exercidas entre
as duas pessoas jurídicas.
Assim, voto pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Recurso especial do contribuinte
O recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Em seu recurso o contribuinte alega divergência relativa ao conceito de
insumos, pretendendo obter a reversão das seguintes glosas: 1) Despesas com reforma e
manutenção de casas e espetáculos; 2) Despesas de condomínio das casas de espetáculos; 3)
Despesas com contratação de call center; e 4) Despesas com mão-de-obra temporária.
Considero aqui também o não conhecimento do recurso especial da
contribuinte, basicamente pelas mesmas razões em que não se conheceu do recurso especial
fazendário.
A recorrente apresentou somente um acórdão paradigma. Trata-se do acórdão
no 3401-005.073, no qual foi abordado o conceito de insumos, para apuração de créditos da não-
Fl. 6052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.465 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720162/2014-08

cumulatividade do PIS e da Cofins, da pessoa jurídica denominada Companhia Koreano
Brasileira de Pelotização - Kobrasco. Na oportunidade analisou se os seguintes insumos: serviços
de topografia, projetos de gerenciamento e engenharia, serviços de manutenção eletromecânica
nos equipamentos de monitoramento ambiental, serviços de monitoramento ambiental das
partículas emitidas, disponibilização de informações especializadas e de indicadores econômicos
e financeiros, serviços de auditoria e fatores denominados como “K” e “Y”. Trata-se de uma
empresa do ramo industrial ligada à produção de pelotas de ferro, destinadas à exportação.
Relevante informar, que apesar de referido acórdão ter expressamente referido
a adoção de um conceito de insumos vinculado à essencialidade e relevância do insumo ao
processo produtivo, negou integral provimento nesta matéria ao recurso do contribuinte.
Transcrevo abaixo trecho do voto:
(...)
No caso em análise, no qual sequer se defende especificamente a recorrente em
relação aos serviços glosados (serviços esses que não são, a nosso ver, necessários à obtenção
do produto final, nem imprescindíveis à atividade econômica da empresa, à luz dos
critérios da essencialidade/relevância), cabe a manutenção das glosas efetuadas pela
fiscalização.
(...)
Portanto, como se analisou especificamente cada insumo em razão de sua
pertinência ao processo produtivo, entendo que este acórdão não serve para estabelecer
parâmetro de divergência, pois as atividades produtivas exercidas entre o contribuinte deste
processo, um indústria do ramo siderúrgico, é totalmente distinta das atividades produtivas do
contribuinte do acórdão recorrido. A atividade econômica desempenhada pelo contribuinte do
presente processo é “segmento de produção de espetáculos musicais e teatrais”.
Diante do exposto, embora reconheça que exista uma pequena diferença entre
os conceitos de insumos adotados entre um e outro voto, entendo que o recurso especial do
contribuinte também não possa ser conhecido, pois as situações fáticas analisadas são muito
diferentes, não permitindo qualquer parâmetro de comparação entre as atividades exercidas entre
as duas pessoas jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos recursos especiais da Fazenda
Nacional e do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 6053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.465 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720162/2014-08

Fl. 6054
DF CARF MF
Documento nato-digital